Tribunal: TJSP
Processo: 2004267-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse. Contrato de compra e venda envolvendo Caminhão Scania P. 340, ano 11. R. despacho que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Agravo só da autora. Feito que necessita de maior produção probatória. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, por enquanto. Necessidade do contraditório e dilação

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse. Contrato de compra e venda envolvendo Caminhão Scania P. 340, ano 11. R. despacho que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Agravo só da autora. Feito que necessita de maior produção probatória. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, por enquanto. Necessidade do contraditório e dilação probatória adequada. Despacho que deve ser mantido. Se houve crime, que comuniquem às autoridades policiais. Agravo da demandante desprovido, nos estreitos limites desse recurso.